Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016198-83.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : BRADESCO SAUDE S.A.
Agravado : SAMUEL AMARAL SANTOS CARVALHO, REPRESENTADO PELO GENITOR FABIO DOS SANTOS CARVALHO
Número do Protocolo: 1016198-83.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1020745-63.2021.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por SAMUEL AMARAL SANTOS CARVALHO, REPRESENTADO PELO GENITOR FABIO DOS SANTOS CARVALHO, deferiu parcialmente o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar que a ré/agravante custeie o tratamento médico do autor a ser realizado por meio de “acompanhamento com psicólogo pelo método ABA, com 10 horas semanais, terapia ocupacional com interação sensorial de 4 sessões semanais e com fonoaudiologia de 4 sessões por semana”, sob pena de multa de 1.000,00 para cada negativa (cf. Id no 59789553 dos autos de origem).
A agravante alega que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos dos tratamentos de psicologia pelo método ABA, e por integração sensorial, eis que os mesmos não estão inseridos no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, além de não haver comprovação científica da eficácia curativa, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura, feita, afinal, com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas editadas pela agência reguladora do setor.
Sustenta, ademais, que o valor da multa (R$ 1.000,00/dia) é desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III do CPC, sendo evidente o enriquecimento sem causa do agravado.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da astreinte; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 101057471).
É o relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Da leitura da inicial, tenho que o autor é possuidora de vínculo contratual no 709606684361076 - 866947400086013, com a empresa Requerida referente ao plano de saúde, conforme documento de Id. no 59254993 - Pág. 1.
Verifico também, que o Requerente de 08 anos, foi diagnosticado com características compatíveis com o Transtorno do Espectro do Autismo da CID-F-84, sendo indicado, acompanhamento com psicólogo pelo método ABA, com 10 horas semanais, terapia ocupacional com interação sensorial de 4 sessões semanais e com fonoaudiologia de 4 sessões por semana, conforme documento de Id. no 59254996 e 59254998.
É crucial verificar, ademais, que a jurisprudência pátria vem reconhecendo aos segurados de planos de assistência à saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento, a cobertura da terapia por intervenção em ABA (Applied Behavior Analysis), dentre outras terapias que visam o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras e sensoriais de crianças que nascem com determinada “deficiência” e, em razão delas necessitam de cuidados especiais.
Entendo ainda, ser uma questão que reputo de suma importância, pois a idade da criança (autora) é cerca de 08 anos, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo da CID-F84.
Chamo a atenção para o fato de o autor ter 08 anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento.
É de se ver, que por este prisma e, pelo perigo de dano que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o autor.
O tratamento tardio ou incompleto poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura.
A probabilidade do direito igualmente se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança.
(...)
Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos os requisitos autorizadores da medida.
(...)” (cf. Id. no 59789553).
Em análise inicial, admito que a conclusão decisória está em fina sintonia com a recente modificação promovida pela Resolução no 469, disponibilizada no DOU no 129, de 12.07.2021, que fez constar da cobertura de assistência médica suplementar os tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)”.
Assim, ante as novas diretrizes baixadas pela ANS, ao que tudo indica revela-se ilegal a negativa de custeio do tratamento prescrito ao requerente, devendo o Plano de Saúde arcar com o custo de todas as sessões de tratamentos indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Quanto à possibilidade de fixação de multa, o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador o poder de adotar todas as providências cabíveis para assegurar o cumprimento obrigação:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
O artigo 537 do CPC/2015 estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1o).
Quanto ao valor da multa, fixado, no caso, em R$ 1.000,00, é certo que o montante deve ser arbitrado em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; admito que o valor fixado pelo juiz se mostra razoável e necessário para assegurar o cumprimento do comando judicial, devendo ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.
Registre-se que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014), sendo assim, por enquanto, não vejo razão para limitação da astreinte.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 9 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator